Tribunal: TJSP
Processo: 0017838-65.2014.8.26.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000508245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso Em
Sentido Estrito no 0017838-65.2014.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em
que é recorrente JOSE CICERO ANGELO DE LIRA, é recorrido
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.
Sustentou oralmente a Ilma. Defensora Dra. Camila de Assis
Santana Silva e usou da palavra o Exmo. Procurador de Justiça, Dr. Márcio
Sérgio Christiano.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.Recurso em Sentido Estrito no 0017838-65.2014.8.26.0001
Origem: 2a Vara do Júri/São Paulo
Magistrada: Dra. Paula Marie Konno
Recorrente: JOSÉ CÍCERO ANGELO LIRA
Recorrido: Ministério Público
Voto no 38145
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO

Pleito
para
desclassificação para crime comum ou reconhecimento
de que agiu em legítima defesa, com afastamento, ainda,
das qualificadoras Dúvidas sobre o animus necandi que
deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença - Ausência
de comprovação cabal de qualquer excludente de
ilicitude - Afastamento das qualificadoras possível
somente quando comprovada a manifesta improcedência
devendo, na dúvida ser incluídas na pronúncia para que
sobre elas se manifestem os jurados
Sentença de
pronúncia - Mero juízo de admissibilidade
Recurso
defensivo desprovido.
Cuida-se
de
recurso
em
sentido
estrito
interposto por JOSÉ CÍCERO ANGELO LIRA contra a r. decisão
de fls. 512/519, que o pronunciou por incursão ao art. 121, § 2o, I e
IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal.
Consta da denúncia, resumidamente, que na
noite de 13 de setembro de 2014, por volta das 20h50, agindo com
intenção homicida, impelido por motivo torpe e mediante
dissimulação, o réu tentou matar José Alves Almeida Filho, não
alcançando a consumação por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo apurado, o réu e a companheira da vítima tiveram breve
contato amoroso e, na data dos fatos, JOSÉ CÍCERO dirigiu-se ao
local de trabalho de sua esposa e do ofendido, tendo com ele um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
desentendimento. Momentos depois, munido de uma arma branca
que ocultou sob sua jaqueta, o réu abordou a vítima dizendo que
precisavam conversar e, com a aproximação do ofendido, o golpeou.
O crime foi cometido por motivo torpe em represália ao
desentendimento e por identificar na vítima um obstáculo para suas
pretensões amorosas com Cleuza tendo havido, ainda, dissimulação
na medida em que se aproximou da vítima a pretexto de
conversarem e o golpeou, não tendo alcançada a consumação diante
do pronto e eficaz atendimento médico (fls. 230/231).
Inconformado, reclama ter havido crime de
lesão corporal, ausente o animus necandi e, portanto, não ser
competente o Tribunal do Júri não havendo, de outro lado,
comprovação
das
qualificadoras
visto
não
ter
havido
desentendimento anterior entre os envolvidos, nem dissimulação, já
que a própria vítima se aproximou do apelante e, por fim,
inexistente o motivo torpe, pois a agressão não se deu em razão da
vítima ser um possível obstáculo para o relacionamento amoroso do
réu (fls. 529/536).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 540/543) e
mantida a r. decisão (fls. 546), a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
557/562).
Relatei.
Inicialmente, cumpre ressaltar que quando da
decisão de pronúncia, decide-se tão-somente quanto à admissibilidade da acusação, considerando-se apenas a
materialidade delitiva e os indícios de autoria, sem que se ingresse
profundamente nas questões relativas ao mérito, que devem ser
consideradas pelo Conselho de Sentença, no momento oportuno.
É o que se depreende da leitura do art. 413 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Código de Processo Penal, ao dispor que, entendendo o juiz haver
razoáveis indícios de autoria e demonstração inequívoca da
materialidade, deverá pronunciar o acusado.
Assim,
procedeu
acertadamente
a
Douta
Magistrada a quo, pois para se pronunciar o réu basta que haja
indícios suficientes de materialidade e autoria.
A
materialidade
é
incontroversa
e
vem
consubstanciada por laudo de lesão corporal da vítima (fls. 16/17 e
211/213), relatório médico (fls. 150/156) e prontuário (fls.
258/371 e 423/436).
Do mesmo modo, há indícios suficientes de
autoria.
José Alves de Almeida Filho relatou, na Polícia,
manter união estável com Cleuza havia 23 anos, tendo com ela 4
filhos e ao notar mudança em seu comportamento, chegando tarde
do trabalho e saindo em seus dias de folga foi ao seu local de
trabalho e, de longe, a avistou em companhia do réu, até então
desconhecido, mas os perdeu de vista, fato que comentou com sua
cunhada após o que, ela passou a voltar para casa no horário normal.
No dia dos fatos, ciente que ocorria um evento no parque, decidiu ir
lá para jantar, tendo observado um sujeito que empurrava o réu e
com discutiu por cerca de 3 a 5 minutos, tendo se aproximado ao
perceber que sua esposa estava perto deles, ocasião em que os
cumprimentou e perguntou o que estava acontecendo, vindo a saber
que JOSÉ CÍCERO queria conversar com Cleuza, que não queria
atende-lo. Explicou ao réu, então, que ela estava trabalhando e que
ele não deveria incomodá-la, orientando a aguardar o término do
expediente ou que falasse com ele, que era companheiro dela.
JOSÉ CÍCERO, então, mesmo ciente do seu relacionamento com
ela, disse que não deveria se envolver. Retrucou que era
companheiro dela e tinha o direito de saber o que estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
acontecendo, mas ainda assim ele insistia em permanecer no local,
tendo sido afastado por ele e pelo outro funcionário. Contou que
procurou a equipe de segurança onde ficou sabendo que JOSÉ
CÍCERO era ex-funcionário e, inclusive, já os havia ameaçado, mas
que poderia ficar tranquilo que o observariam, caso ele retornasse.
Momentos depois, contudo, deparou-se com o réu que, apesar do
calor, estava com uma jaqueta e o desafiou a “resolverem” suas
diferenças, tendo aceitado e o convidado para deixarem o parque,
pois havia muita gente, sendo sua intenção, na verdade, atrai-lo
para a saída, onde estavam os seguranças. No trajeto, contudo, o
réu sacou uma faca e passou a correr atrás dele, acertando o
primeiro golpe em sua perna, na altura do fêmur e um segundo do
lado direito do tórax. Disse que tentou se esquivar, tendo caído no
chão, onde foi golpeado outras vezes e, ao atingi-lo do lado
esquerdo do tórax JOSÉ CÍCERO disse: “agora você vai morrer,
porque você merece morrer”, tendo se virado e deixado o local
caminhando. Havia uma ambulância no parque que a conduziu ao
hospital onde ficou internado por cerca de 14 dias e saiu com
orientação médica de permanecer em repouso (fls. 14/15 e
145/147).
Em juízo confirmou que já havia visto o acusado
duas vezes, embora não o conhecesse. Repetiu que foi jantar no
Parque do Trote, em uma festa anual, na qual sua ex-esposa estava
trabalhando e que, de longe, percebeu que havia algo de errado e
que o réu estava empurrando uma pessoa, mas não se recorda o
nome. Cumprimentou os dois e perguntou se tinha algo errado e que
se tivesse algo errado era pra avisá-lo, pois era marido da Cleuza.
Houve uma discussão e o depoente empurrou o acusado para sair do
local, relatando o ocorrido aos seguranças do local, que disseram
para o ofendido ficar tranquilo, pois o réu costumava arrumar
encrenca no local. O réu, vestido de jaqueta no calor, disse que
queria resolver a situação do empurrão, oportunidade em que pediu
que fossem para fora, pois havia muitas pessoas no local, tendo
aumentado o passo e tentado chegar perto da portaria, mas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
caminho, o réu sacou uma faca e foi pra cima dele, atingindo-o.
Disse que não tinha nada próximo para se defender e tentou sair
correndo, mas caiu no chão e foi atingido mais uma vez na região do
coração, quando JOSÉ CÍCERO disse: “tu vai morrer porque tu
merece”. Afirmou que já havia visto sua ex-mulher com o réu, mas
que não se separou em razão dos filhos do casal, que eram
adolescentes. Repetiu que se submeteu a uma cirurgia por conta
dos fatos estimando em 5 o número de facadas.
Cleuza Pereira dos Santos confirmou, na Polícia,
manter união estável com a vítima por 23 anos, tendo com ele 4
filhos, 2 menores de idade. Contou que conheceu JOSÉ CÍCERO no
parque em que ambos trabalharam juntos por cerca de 6 meses,
esclarecendo que ele foi desligado por conta de sua agressividade.
Contou que nos últimos 3 ou 4 meses o réu passou a demonstrar
interesse por ela tendo sugerido, por diversas vezes, que deixasse
seu companheiro e se relacionasse com ele, mas ela não queria.
Disse que mesmo depois de demitido o réu continuou frequentando
seu local de trabalho, com o propósito de conquista-la e, no dia dos
fatos, a procurou bastante embriagado e passou a importuná-la, o
que fez com que seu colega de trabalho, “Seu Nildo” interviesse,
tentando afasta-lo, oportunidade em que seu companheiro se
aproximou e, depois de cumprimenta-lo, passou a discutir com ele,
que estava agressivo. Pediu, então, que “Seu Nildo” acionasse os
seguranças, mas antes que eles chegassem JOSÉ CÍCERO deixou o
recinto. Os seguranças, que afirmaram já terem sido ameaçados
pelo réu, garantiram que não o deixariam voltar, tranquilizando-os.
Seu marido, então, foi jantar, tendo ela ido embora ao final de seu
turno de trabalho e, por isso, apenas ao chegar em casa soube do
ocorrido e que seu marido estava sendo levado ao hospital para
onde se dirigiu e onde ele ficou internado por 15 dias. Informou,
por fim, que seu marido ficou com sequelas como fadiga e
perturbação mental em razão dos ferimentos (fls. 18/19 e
144/146).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Em juízo explicou não ter mais nenhuma ligação
com o réu, admitindo, entretanto, uma paquera enquanto era casada
com o ofendido, o que gerou desentendimento entre o ofendido e o
acusado. Repetiu que não viu os fatos, pois ao término de seu
expediente de trabalho foi para sua residência e só ficou sabendo
do ocorrido por meio de uma ligação que dizia que a vítima estava
ferida no hospital. Explicou que JOSÉ CÍCERO nunca disse que iria
fazer isso com José Alves e que eram colegas de trabalho no
parque, com atividades diferentes. Ficou sabendo que José Cícero
andava armado pelo local em que trabalhavam e que ameaçava
diversas pessoas, inclusive ela, pois queria ter um relacionamento.
Contou que no dia dos fatos, durante uma festa no parque e antes
de seu ex-marido chegar, o réu estava embriagado e passou a
importuná-la, fazendo com que Sr. Nildo, seu colega, interviesse
tentando afasta-lo dali, oportunidade em que seu marido chegou e
apertou a mão de JOSÉ CÍCERO, que pediu que ele a soltasse,
iniciando-se uma briga que tentou apartar. Na sequência o réu saiu
correndo em direção à rua, tendo acreditado que seu ex-marido
também houvesse ido embora, mas soube que ele voltou e foi
abordado pelo réu que estava com uma faca dentro do parque.
Relatou que, segundo seu ex-marido, os seguranças disseram a ele
para ficar tranquilo, pois o réu não faria nada com ele. Disse que o
réu arrumava confusão com muitas pessoas e confirmou que à época
dos fatos, já não trabalhava mais junto com a depoente. Explicou
que após as facadas, seu ex-marido ficou internado durante muito
tempo sem poder trabalhar, recebendo auxílio do INSS para
ajudar nas dificuldades das despesas da casa e que os médicos
disseram que o ofendido “escapou por um fio”. Por fim, explicou
que, antes de a vítima chegar, a depoente estava apenas
conversando com JOSÉ CÍCERO e Sr. Nildo, negando que tivesse
tentado agredi-la.
Patrícia
Prado
Ferreira,
testemunha
de
acusação, era a administradora do parque e não presenciou os
fatos, embora tenha chegado “no calor do acontecido”, pois os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
seguranças do parque entraram em contato com ela narrando que
antes do crime a esposa estaria no banheiro com uma pessoa
diversa do companheiro, momento em que JOSÉ CICERO chegou.
Afirmou que ao assumir o parque, o réu já havia sido demitido, mas
sempre estava no local por causa da Cleuza, não lembrando de mais
detalhes.
Jucivalda Ângela de Oliveira não presenciou os
fatos, vindo a saber por meio de seu sobrinho que lhe contou que “o
homem” havia batido no rosto dele e, por isso, muito nervoso, pegou
uma faca numa barraca de comida e o esfaqueou, numa feira no
“Parque do Trote”. Disse que não conhece José Alves, mas Cleuza
sim, desde o tempo em que ela e seu sobrinho namoravam. Contou
que Cleuza era faxineira no Parque, cuidando da limpeza dos
banheiros, enquanto seu sobrinho cuidava da limpeza dos jardins,
tendo terminado o relacionamento após os fatos.
À defesa relatou que Cleuza frequentava sua
casa e conhecia todos seus familiares, a quem se apresentava como
divorciada, tendo lhe explicado que dividia a residência com José
Alves para não perder algum direito, embora há 7 anos com
separação de corpos. Cleuza procurava seu sobrinho, inclusive no
portão de sua casa, às vezes ligando de madrugada, o que deixava
seu marido muito nervoso, pois eles trabalhavam. Contou que o ex-
marido de Cleuza tentou atropela-la quando estava com sua filha e
JOSÉ CÍCERO, 2 anos depois do ocorrido, não tendo ido à
Delegacia, apesar da tentativa de homicídio, pois não sabia quem
era, vindo a saber, depois, pelo réu, que se machucou na ocasião.
Apontou o réu, por fim, como ótima pessoa, com quem morou por
cerca de 3 anos, a partir de 2007, tendo se mudado para Araçoiaba
da Serra e, depois de um problema na Justiça, acredita que um
desacato a autoridade, voltou a morar em sua casa até sair para se
casar, há cerca de 2 anos.
Thaís Ângela de Oliveira soube dos fatos por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
intermédio de sua família, não lembrando bem quando lhe contaram
o ocorrido. Afirmou conhecer Cleuza da época em que ela namorava
com seu primo, há muitos anos e frequentava sua casa. Disse que as
filhas dela sabiam que eles namoravam e que o parque é perto de
sua casa. Confirmou que estava com sua mãe e o réu na rua quando o
moço tentou atropelar os 3, após os fatos. Disse que iam
atravessar a rua, numa subida, quando um carro passou e perdeu a
velocidade e, ao voltar, “jogou com tudo” e acertou JOSÉ CÍCERO,
que caiu no chão. Disse que o carro ia voltar para passar por cima
do seu primo, tendo jogado um guarda-chuvas no vidro traseiro, o
que causou a fuga do motorista que, segundo JOSÉ CÍCERO, era o
ex-marido da Cleuza. Divergindo do depoimento da mãe, contudo,
afirmou que os 3 foram à Delegacia registrar a ocorrência, não
tendo cópia do BO, que não lembra em qual Delegacia foi lavrado.
À Defesa disse que Cleuza se apresentava como
sendo separada, inclusive à sua tia Juçara, aos vizinhos e demais
moradores. Ela disse que era separada havia muito tempo, mas que
não saía de casa por conta da separação de bens. Confirmou que os
2 conversavam por telefone diariamente e, inclusive, que as filhas
dela sabiam do namoro, já tendo combinado de se encontrarem,
embora isso nunca tenha acontecido. Disse que seu primo era muito
carinhoso, familiar e trabalhador.
Questionada pela magistrada disse que no início
do namoro, não lembra a data, o réu morava em sua casa, mas
depois se mudou para outro bairro, embora continuando com o
namoro. Afirmou, por fim, não lembrar quando ele se mudou para
Araçoiaba, pois já não morava mais na sua casa.
Juçara Ângela de Oliveira foi embora do
trabalho com seu primo no dia dos fatos, mas apenas ao chegar em
casa é que ficou sabendo do ocorrido, quando uma colega de
trabalho ligou e contou os fatos, não acreditando, pois ele é uma
pessoa que nunca foi de agredir ou brigar, honesto. Disse que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
conversou com o réu que lhe contou que “o cara” o agrediu. Era
companheira de trabalho de Cleuza no parque e a conhecia havia
muito tempo, desde que começou a trabalhar no parque. Disse que
era contra o namoro dela com seu primo, pois ele era muito novo, e
tinha idade para ser seu filho, mas ela insistiu e, inclusive, a levou
até a casa dele, que nem sabia onde era. Afirmou que eles tiveram
um “namorico” que durou tempo, acredita que cerca de 1 ou 2 anos.
Contou que ele terminava, mas ela insistia no namoro e o procurava
na casa dele. À defesa descreveu JOSÉ CÍCERO como ótima
pessoa, calma, contra quem nada tem contra e que sempre moraram
juntos.
Simone Serafim de Souza Lopes conheceu o réu
após os fatos e, no início do relacionamento, foi alertada pela
família dele que, com medo que fosse compromissada, contou o que
havia acontecido, tendo se casado e, recentemente, se separado
dele. À defesa disse que o réu era trabalhador, mas que se separou
dele por terem objetivos diferentes eram como o Sol e a Lua.
Tiveram uma filha e ele é ótimo pai que nunca a agrediu.
O réu, na fase administrativa, relatou ter
conhecido Cleuza que, no início, garantiu ser solteira, ou separada
do marido já havia alguns anos, tendo se relacionado afetivamente
com ela por cerca de 6 meses, época em que ela o convidava para
irem juntos à casa dela, o que jamais aceitou em respeito à filha
dela, embora não a tenha conhecido. Disse que durante tal tempo
Cleuza esteve várias vezes em sua casa e, inclusive, conheceu seus
familiares. Disse, de outro lado, que na data dos fatos, chegou a
seu
trabalho
e
desempenhou
normalmente
suas
funções,
encontrando-se com Cleuza várias vezes durante o dia até que, no
início da noite, repentinamente, surgiu um senhor de cerca de 50
anos de idade, forte, que perguntou para Cleuza: “é ele que é o
Cícero” e, antes mesmo de qualquer resposta ou conversa, o agrediu
com um forte soco na boca que gerou cortes em seu lábio e lesões
nos dentes. Caído no solo, sem entender o que estava acontecendo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
viu que sangrava muito. Cleuza interveio, colocando-se entre o
homem e ele, clamando para que não o matasse e, diante disso,
levantou-se e saiu correndo, buscando refúgio e sendo seguido pelo
agressor. Mais à frente, nas proximidades de uma barraca de
comidas, foi alcançado pelo agressor que, na posse de um pedaço de
pau, no qual havia uma placa indicativa, passou a agredi-lo e, para se
defender, apanhou uma faca que estava abaixo da bancada da
barraca de comida e passou a desferir golpes, atingindo-o algumas
vezes, não sabe quantas. Admitiu que havia ingerido álcool e, por
isso, não estava em seu pleno juízo e, após os fatos, seguiu para a
casa de uma tia onde permaneceu por 2 anos, passando a conviver,
posteriormente, com Simone, com quem se casou. Afirmou não
saber que Cleuza era casada, não conhecendo o marido dela, tendo
apenas reagido às agressões que sofreu inadvertidamente. Negou,
ainda, ameaçar Cleuza caso não convivesse com ele ou que o Sr.
Nilton estivesse por perto no momento das agressões e afirmou
que, embora fosse um dia festivo e o parque estivesse cheio, não
conhece qualquer testemunha do que alegou declarando, por fim,
arrependimento e legítima defesa (fls. 165/167).
Em juízo, depois de informar não querer
comentar envolvimento pretérito com a Justiça, alegou não
entender o que aconteceu no dia dos fatos. Contou que tinha um
caso com Cleuza, que alegava ser separada do marido e que à sua
casa “todo santo dia” e, às vezes, queria que fosse à casa dela.
Disse que no dia dos fatos estava de braço cruzado conversando
com Cleuza quando um cara surgiu por volta das 17h30/18h00 bem
rápido e disse: “esse é o Ciço?”, tendo ela dito que “sim, mas que
não tinha nada a ver”, oportunidade em que ele “meteu a mão na sua
cara” e o derrubou no chão. Automaticamente ela tentou segura-lo,
mas ele deu um murro que lhe quebrou os dentes, tendo corrido até
uma barraca para pedir a ajuda e, quando colocava gelo no dente,
lhe avisaram que um cara estava se aproximando com um pedaço de
pau, tendo “se aperriado” e, ao ver uma faca sob um jornal, a pegou
e, quando o agressor tentou dar o golpe, pulou a barraca e foi pra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
cima dele, reagindo, não lembrando quantos golpes desferiu. Disse
que o relacionamento já durava cerca de 1 ano e 6 meses e que ela
dizia que era separada, mas para não perder os bens, continuava
morando com o ofendido.
Afirmou, de outro lado, que ao sair da “Casas
Bahia”, depois que chegaram diversas viaturas e o abordaram
acusando-o de furto, voltava para casa e, ao olhar para trás e ver
um carro com farol apagado, comentou tal fato com sua tia, que
junto com a filha dela o acompanhava. Disse que continuou seu
trajeto e, “ao subir”, ele veio “a milhão e empurrou o carro em cima
da gente”, tendo caído meio de lado e visto quando José Alves ia
descer do carro, mas desistiu quando sua sobrinha jogou um guarda-
chuvas nele e o assustou. Disse que foi à Delegacia e lavrou um BO
contra ele, o que fez com sua sobrinha e sua tia.
Ao MP relatou que não trabalhava mais no
parque, pois 2 dias antes o haviam visto no banheiro com Cleuza e,
por isso, o mandaram embora.
À Defesa explicou que o episódio do banheiro
foi bem antes dos fatos, quando estavam juntos no banheiro,
“dando uns beijos”. Disse que trabalhou por 9 meses, tendo sido
demitido por conta de tal episódio e que lá conheceu Cleuza, no
refeitório do parque, quando ela se aproximou e perguntou se era
casado e, ao saber que era solteiro, disse que ela era também.
Disse que passados uns 4 ou 5 meses que estavam juntos, conheceu
as filhas dela, mas nunca havia visto o ofendido. Negou, ainda,
qualquer desentendimento ou discussão antes das agressões, até
porque não o conhecia e apenas por estar conversando com ela, ele
“meteu a mão na sua cara”. Afirmou que Cleuza ficava atrás dele e
precisou sair da casa de sua família, pois ela ligava sem parar.
Negou, ainda, que Nildo estivesse no parque no dia dos fatos e
afirmou que após os fatos Cleuza pediu que se encontrassem no
“Parque do Piqueri” para conversarem, mas ele não foi.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Percebe-se, assim, a existência de diferentes
versões para os fatos.
De um lado a vítima afirmando que o réu o
atacou de surpresa, dissimulando sua intenção ao chama-lo para
conversar depois de discutirem por conta de sua ex-esposa,
narrativa que vem acompanhada de prova material das agressões
sofridas.
De outro a alegação do réu de que era Cleuza
quem o procurava e, negando ser comprometida, dormia em sua casa
“todo santo dia”, não saindo da casa do ex-marido com receio de
alguma perda patrimonial. O acusado afirma, ainda, ter sido atacado
de inopino, com golpes que lhe quebraram os dentes e, por isso,
hoje usa dentadura, tendo apenas reagido à injusta agressão e, por
isso, teria agido em legítima defesa.
Seus
familiares,
por
fim,
trazidos
como
testemunhas de defesa, não presenciaram os fatos, limitando-se a
tecer comentários abonadores de sua conduta, bem como
afirmando que Cleuza, que teria sido o pivô dos fatos, se
apresentava como sendo pessoa divorciada que, para não perder
algum benefício, continuava morando com a vítima, embora com
separação de corpos.
Percebe-se, assim, não haver nada que afaste,
de plano, a responsabilidade criminal do réu ou que indique uma
falsa inculpação.
A absolvição sumária ou impronúncia, nesta
fase, exige prova cabal, de forma que, subsistindo dúvidas, mister a
apreciação da matéria pelos jurados.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
“Tanto a legítima defesa como a excludente do estrito
cumprimento do dever legal só podem ser reconhecidas
no judicium accusationis quando resultem comprovadas
com tal força e com clareza de tal ordem, que a
formação de um juízo de admissibilidade da acusação
representaria uma manifesta injustiça. Assim, a menor
restrição que uma ou outra dessas causas de licitude
comportem basta para que o julgamento da matéria se
transfira ao Tribunal do Júri” (RJTJSP 97/434).
Demais disso, é certo que a análise da
existência do elemento subjetivo característico do homicídio
necessita de exame de prova não compatível com a fase de
pronúncia, devendo ser apreciada pelos jurados, conforme
jurisprudência colacionada abaixo:
“O Juiz não pode realizar, no momento da pronúncia,
análise profunda da prova, para verificação qual seja o
elemento
subjetivo
do
delito.
A
matéria
da
culpabilidade, nos delitos de competência do Júri, cabe
ser resolvida pelo conselho de jurados, e não pelo juiz-
presidente, salvo se estiver demonstrado cabalmente
que o acusado agiu movido por dolo de crime estranho à
sua competência” (TJRS
Rec.
Rel. Ladislau
Fernando Röhnelt RT 567/382) (g.n.).
Note-se que a pronúncia é ato processual de
conteúdo meramente declaratório, pela qual é proclamada a
admissibilidade da acusação contra o réu, para que seja submetido
ao julgamento pelo Conselho de Sentença.
De acordo com o E. Supremo Tribunal Federal:
“Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da
acusação, não é necessário prova incontroversa do
crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas
quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser
dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Precedentes do STF” (RT 730/463 g.n.).
Nesta fase, a dúvida milita pro societatis, e não
pro reo, devendo, portanto, o recorrente ser submetido aos juízes
adequados à causa: seus iguais, os jurados.
O mesmo ocorre em relação às qualificadoras
do motivo torpe e da surpresa, já que ao menos a princípio, há
sérios indícios de sua presença diante da narrativa do ofendido,
malgrado contestada pela defesa.
A veracidade da prova oral e a ocorrência das
qualificadoras, de qualquer modo, serão valoradas pelo r. Conselho
de Sentença, eis que para fins de pronúncia não se encontrou nos
autos nada que revelasse a manifesta improcedência delas.
Neste sentido:
“As qualificadoras articuladas na denúncia somente
devem
ser
afastadas
quando
manifestamente
improcedentes e de todo descabidas. Mesmo quando
duvidosas devem ser incluídas na pronúncia, para que
sobre elas se manifeste e decida o júri, juiz natural dos
processos nos crimes contra a vida.” (RT 559/331)
Em suma, portanto, a pronúncia foi muito bem
lançada, havendo exame em profundidade adequada e suficiente
para tal momento processual, ao que merece ser mantida na
íntegra.
Posto isto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
interposto, pelo que se mantém a r. sentença de pronúncia, seguindo
o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri.
EDISON BRANDÃO
Relator